Tribunal: TJDFT
Processo: 0733861-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITANTE). TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). CRIME CONTRA CRIANÇAS DO SEXO MASCULINO E FEMININO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. NORMA NÃO COGENTE. NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI No 11.343/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. ARTIGO 20 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O inquérito policial apura suposta prática de crime supostamente cometido pelo padrasto contra enteados dos sexos masculino e feminino, circunstância que afasta, em tese, a existência de violência baseada em questão de gênero, tendo em vista que o delito foi praticado, em tese, contra vítimas de ambos os sexos.
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, preferencialmente, e não de forma cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra criança e adolescente até a implementação dos juízos especializados.
3. O artigo 20 da Lei de Organização Judiciária (Lei no 11.697/2008) estabelece que, enquanto não criadas varas especializadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os julgamentos dos feitos criminais serão da alçada das Varas Criminais, as quais já têm ao seu dispor apoio de equipe técnica especializada, que recebe treinamento periódico e busca constantemente a melhoria do atendimento às crianças e adolescentes vítimas de crimes.
4. A competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher deve atrair as causas relativas aos crimes de violência contra crianças e adolescentes se, cumulativamente, a vítima for mulher, a violência tiver sido praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto e em razão do gênero feminino.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF).